Tribunal: TJDFT
Processo: 0712784-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CUMULADO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. MÚTUO BANCÁRIO LEGITIMAMENTE CONTRATADO. REPACTUAÇÃO. PRESTAÇÕES. DESCONTOS MAJORADOS. IMPLANTAÇÃO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE REPACTUAÇÃO. NULIDADE. AFIRMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUALIFICAÇÃO. FATOS IMPEDITIVOS E/OU MODIFICATIVOS DO DIREITO INVOCADO. MATÉRIA CONTROVERSA. PROVA DOCUMENTAL. DOCUMENTOS EM POSSE DE TERCEIROS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. POSTULAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA O PROCESSO. PROVA PERTINENTE E DESGUARNECIDA DE CARÁTER EMULATIVO. PRODUÇÃO. ASSEGURAÇÃO. PREDICADO INERENTE AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ERRO DE PROCEDIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DE DOCUMENTO JUNTADO PELA PARTE RÉ APÓS A DEFESA. EXAME E CONSIDERAÇÃO COMO ELEMENTO DE CONVICÇÃO. NECESSIDADE (CPC, ARTS. 434 e 435). APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. APELO DA CONSUMIDORA PREJUDICADO.

1. De conformidade com regra comezinha de direito processual, às partes são assegurados todos os meios de provas possíveis para a comprovação do direito que perseguem em juízo, desde que guardem correlação lógica entre os fatos que necessitam ser provados e se apresentem aptas a subsidiarem a elucidação da controvérsia, de forma que, insubsistente prova material do aduzido e não derivando a controvérsia de matéria exclusivamente de direito, estando, ao invés, permeada por questões fáticas que demandam dilação probatória, resta por obstado que a ação seja julgada antecipadamente.

2. Sobejando matéria de fato controversa e guardando a prova documental reclamada pela parte ré consonância com as alegações formuladas e com os elementos de convicção já reunidos, da não asseguração de sua produção resulta a inferência de que a resolução antecipada da lide sem a asseguração da sua produção consubstancia cerceamento ao amplo direito de defesa que lhe é resguardado, contaminando o provimento jurisdicional com vício insanável, determinando sua cassação de forma a ser restabelecido o devido processo legal, notadamente quando acolhido o pedido sob o prisma de que não infirmara o direito invocado com os fatos dos quais emergiria (CPC, art. 373, II; CF, art. 5o, LV).

3. Em não se tratando de documento novo, ou seja, surgido após a formulação da pretensão ou da contestação, mas de documento destinado a contrapor fato ventilado pela parte contrária, sendo, destarte, utilizado no momento próprio, o devido processo legal resguarda a contraprova produzida no momento processual adequado, impondo o conhecimento e consideração do documento colacionado pela parte a quem aproveitara para refutar argumentação formulada no transcurso da fase postulatória, implicando erro de procedimento a desconsideração da prova documental assim produzida, observado o contraditório (CPC, arts. 434 e 435).

4. Apelação da ré conhecida e provida. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Apelo da autora prejudicado. Unânime.